Tribunal: TJSP
Processo: 1000914-14.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
* AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. COBRANÇA. Contrato de Prestação de Serviços. Fornecimento de "ticket de restaurante eletrônico". Autoras que reclamam a abusividade na cobrança antecipada do pagamento auxílio-alimentação, além da incidência de multa contratual sobre os valores indevidamente cobrados. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da demandada, que pede a anulação da sentença

Ementa:
* AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. COBRANÇA. Contrato de Prestação de Serviços. Fornecimento de "ticket de restaurante eletrônico". Autoras que reclamam a abusividade na cobrança antecipada do pagamento auxílio-alimentação, além da incidência de multa contratual sobre os valores indevidamente cobrados. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da demandada, que pede a anulação da sentença quanto à condenação ao pagamento de multa contratual, por julgamento "extra petita", insistindo no mérito pela improcedência da Ação. EXAME: Julgamento que não se configura "extra petita", ante a observância dos limites objetivos do pedido. Contrato de prestação de serviços firmado entre as partes no dia 27 de agosto de 2021, com prazo de doze (12) meses. Aplicação da cláusula de renovação automática que se deu no dia 27 de agosto de 2022. Demandada que requereu a modificação dos termos contratuais apenas em janeiro de 2023, circunstância indicativa da renovação do contrato nos termos contratuais originalmente pactuados. Aplicação do artigo 3o da Lei n° 14.442/2022, que estabelece o pagamento antecipado dos valores no âmbito do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), observado o período de vacância previsto na Lei especial. Impossibilidade de alteração unilateral do contrato no caso vertente. Verba honorária que deve ser majorada para onze por cento (11%) do valor da condenação. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*